Tribunal: TJDFT
Processo: 0707769-09.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente afirma que possui um terreno no Estado da Bahia e que lá se encontrava quando foi surpreendida com a interrupção do fornecimento de energia elétrica, somente tendo sido notificada após a interrupção.
2. A teor do art. 20, da Lei 9.099/95, a revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido, uma vez que a presunção de veracidade dos fatos dela decorrente é relativa, permitindo ao juízo a análise das alegações formuladas em confronto com as provas carreadas aos autos para a formação de seu convencimento.
3. Não obstante a relação jurídica entre as partes seja de consumo, o art. 6o, III, do CDC estabelece a inversão do ônus da prova quando a alegação apresentada seja verossímil ou quando for constatada a hipossuficiência do consumidor na obtenção da prova, não sendo este o caso dos autos.
4. Na espécie, a recorrente não se desincumbiu, minimamente, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Ainda que a companhia de energia elétrica não tenha enviado notificação prévia ao corte do fornecimento de energia, cabe à recorrente comprovar o ato ilícito, o dano, o nexo causal entre ambos e a culpa do causador do dano. Com efeito, a recorrente não comprovou que se encontrava na residência quando efetivada a interrupção de energia, tampouco que também ficou sem o fornecimento de água ou que os alimentos foram estragados, fatos que poderiam ter sido facilmente demonstrados.
5. Desse modo, não há que se falar em reparação por dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça gratuita, que ora defiro.
7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.